Tribunal: TJSP
Processo: 1003488-04.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: , firmada a partir de apelação tirada da ação de reconhecimento de união estável post mortem – Desdobramento desta causa que não se insere no art. 105 do RITJSP – Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) que tem natureza de seguro e sequer integra a herança, de modo que a causa há de ser resolvida sob o enfoque contratual versus a qualidade daqueles que postulam o pagamento – Competência que é do órgão primevo da livre distribuição, dada a competência daquela Subseção – RECURSO NÃO CONHECIDO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
(TJSP; Apelação Cível 1003488-04.2019.8.26.0220; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança – VGBL – Ação proposta por herdeiros de ex-companheira do instituidor do plano, pretendendo o recebimento de quota-parte que tocaria à companheira – Tese no sentido de que, tendo ela falecido antes do recebimento da indenização, seus sucessores fazem jus ao numerário – Sentença de parcial procedência, atribuindo 50% da indenização aos autores, em representação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança – VGBL – Ação proposta por herdeiros de ex-companheira do instituidor do plano, pretendendo o recebimento de quota-parte que tocaria à companheira – Tese no sentido de que, tendo ela falecido antes do recebimento da indenização, seus sucessores fazem jus ao numerário – Sentença de parcial procedência, atribuindo 50% da indenização aos autores, em representação da companheira falecida, e 50% à filha do falecido instituidor – Irresignação da seguradora e da filha do de cujus – Distribuição primeva à C. 31a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência por vislumbrar prevenção deste órgão julgador, firmada a partir de apelação tirada da ação de reconhecimento de união estável post mortem – Desdobramento desta causa que não se insere no art. 105 do RITJSP – Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) que tem natureza de seguro e sequer integra a herança, de modo que a causa há de ser resolvida sob o enfoque contratual versus a qualidade daqueles que postulam o pagamento – Competência que é do órgão primevo da livre distribuição, dada a competência daquela Subseção – RECURSO NÃO CONHECIDO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.